Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704760-95.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: VILMAR PEREIRA BITO, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO FERNANDES DA SILVA, contra acórdão de ID – 34040441. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34455684. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VILMAR PEREIRA BITO, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, e BRUNO BITTAR, para responderem aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 16:10:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador